Tribunal: TJSP
Processo: 1500100-53.2019.8.26.0570
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Apelação criminal - Tráfico ilícito de entorpecentes.

Recurso da Defesa – Pedido de absolvição – Descabimento - Negativa de autoria que não convence - Imprestabilidade da fala policial que não se justifica – Ausência de testemunhas fora do quadro policial - Ponto superado pela prova produzida - Pedido revisão da pena – Concessão da redutora – Descabimento - Alteração do regime -

Ementa:
Apelação criminal - Tráfico ilícito de entorpecentes.

Recurso da Defesa – Pedido de absolvição – Descabimento - Negativa de autoria que não convence - Imprestabilidade da fala policial que não se justifica – Ausência de testemunhas fora do quadro policial - Ponto superado pela prova produzida - Pedido revisão da pena – Concessão da redutora – Descabimento - Alteração do regime - Descabimento - Recurso desprovido.